Tribunal: TJBA
Processo: 8000537-29.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8000537-29.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIANE DE SOUZA TEIXEIRA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PERICIA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. MÉRITO. APELADA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostram-se suficientes os laudos médicos para atestar a necessidade do tratamento de saúde solicitado. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Não existe subordinação, concorrência ou subsidiariedade entre as esferas federal, municipal e estadual; de modo que qualquer uma delas responde autonomamente pela proteção a saúde individual, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgado (REsp 674803 / RJ; Recurso Especial 2004/0092249-5). Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual rejeitada. 3. Embora seja indiscutível que os entes públicos dispõem de recursos financeiros e orçamentários limitados para atender a todas as necessidades da população, incumbe ao magistrado privilegiar os direitos à vida e à saúde, compelindo o Poder Público a fornecer os medicamentos pleiteados pela parte desprovida de recursos financeiros, afinal, se o Poder Executivo não se mostra capaz de prover os direitos fundamentais assegurados ao cidadão pelo Poder Legislativo, cabe ao Poder Judiciário fazê-lo. O que não se admite é que o Estado falhe na efetivação das promessas da Constituição Cidadã de 1988. 4. Mostra-se abusiva a negativa fornecimento do medicamento do qual necessita a apelada haja vista sua imprescindibilidade para o sobrestamento da doença que o acomete, conforme relatórios médicos contundentes (fls. 07/09 do Id n. 5939787), atestado por especialistas. 5. Sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº. 26/2006 o Estado da Bahia dispensa os honorários sucumbenciais da Defensoria Pública, quando o vencido se tratar de pessoa jurídica de Direito Público. E também a Lei Estadual nº. 11.045/2008, que criou o Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria Pública do Estado da Bahia, excluiu das receitas as verbas de sucumbência nas ações contra entes da Administração Pública direta e indireta. Tais normas, editadas no exercício da autonomia da Defensoria Pública estadual, não foram atingidas pela LC federal 80/94 seja no art. 4º, quando trata da função de executar honorários advocatícios, seja no art. 97 e seguintes, quando trata das normas gerais aplicáveis às Defensórias estaduais. 6. Apelação parcialmente provida para excluir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8000537-29.2015.8.05.0191 em que figura como apelante Estado da Bahia e apelada Mariane de Souza Teixeira, representada por sua genitora Maria Marina De Souza Teixeira. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora.